Tribunal: TJSP
Processo: 1035525-20.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória e indenizatória por danos morais em razão de inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Demandante que teve o nome negativado mesmo estando em dia com as parcelas de sua dívida. Alegação de falha na prestação do serviço. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes apenas para determinar que os réus se abstenham de negativar

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória e indenizatória por danos morais em razão de inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Demandante que teve o nome negativado mesmo estando em dia com as parcelas de sua dívida. Alegação de falha na prestação do serviço. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes apenas para determinar que os réus se abstenham de negativar o nome da autora, com exclusão do apontamento realizado. Sucumbência recíproca decretada. Apelo exclusivo da autora. Com razão. Danos morais in re ipsa configurados. Inexistência de inscrição preexistente. Súmula no 385 do STJ afastada no caso concreto, por se tratar do primeiro apontamento. Condenação dos réus ao pagamento, de forma solidária, de uma indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, neste patamar por haver outra inscrição posterior. Demandados condenados, também, a arcarem integralmente com os ônus decorrentes da sucumbência. Apelo provido.